Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0712493-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ERVILHA CAETANO AGRAVADO: JULIO CESAR BARCELOS DE RESENDE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Alexandre Ervilha Caetano em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Júlio Cesar Barcelos de Resende – indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, através de consulta ao sistema PREVJUD, destinadas à apuração de informações previdenciárias e subsistência de vínculo empregatício pertinentes ao agravado. Irresignado, objetiva o agravante a antecipação da tutela recursal, determinando-se ao Juízo a quo, desde logo, a utilização do sistema individualizado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o pedido de consulta ao sistema eletrônico nominado como forma de localização de vínculo empregatício ou informações previdenciárias do agravado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a utilização do sistema PREVJUD não representa transferência de ônus ao Judiciário”, tratando-se, ao revés, de medida de eficiência processual quando outros meios destinados à localização de patrimônio expropriável foram infrutíferos. Defendera que o uso do sistema não sobrecarrega o juízo, simplificando, em verdade, o processo de obtenção de dados, beneficiando inclusive o Judiciário ao reduzir a necessidade de ações prolongadas para realização do débito em execução. Asseverara que, diante dessa realidade, postulara a realização de pesquisa, mediante o sistema nomeado – PREVJUD -, visando a apuração da subsistência de vínculo empregatício mantido pelo devedor, e, se o caso, a penhora de parte do salário que eventualmente aufere. Destacara que o sistema - Serviço de Informação e Automação Previdenciária – PREVJUD - é eficaz para verificar a existência de vínculo empregatício da parte, podendo ser manejado como forma de viabilização da penhora. Assinalara que, ademais, as diligências anteriormente realizadas, volvidas à realização da penhora, soaram infrutíferas, tornando legítima a medida demandada, a ser consumada mediante interseção do juiz da execução. Asseverara que, em observância ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, deve, pois, ser deferida a medida postulada, ressoando carente de lastro o indeferimento da diligência que demandara. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Alexandre Ervilha Caetano em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Júlio Cesar Barcelos de Resende – indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, através de consulta ao sistema PREVJUD, destinadas à apuração de informações previdenciárias e subsistência de vínculo empregatício referente ao agravado. Irresignado, objetiva o agravante a antecipação da tutela recursal, determinando-se ao Juízo a quo, desde logo, a utilização do sistema individualizado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o pedido de consulta ao sistema eletrônico nominado como forma de localização de vínculo empregatício ou informações previdenciárias do agravado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do executivo que maneja o agravante em desfavor do agravado, ser assegurada a realização de pesquisas pelo Juízo de origem, em especial via sistema PREVJUD, destinadas à apuração de subsistência de vínculo empregatício referente ao agravado, de molde a ser aparelhado, se o caso, futuro pedido de penhora de parte do que aufere, à medida que não localizados bens da titularidade dele passíveis de constrição, a despeito das diligências já empreendidas com esse objetivo, frustrando a realização do crédito que o assiste. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta ao sistema PREVJUD. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de consulta ao sistema PREVJUD, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator